Tribunal: TJMT
Processo: 1011641-95.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011641-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DA COSTA EVANGELISTA - CPF: 632.847.151-34 (APELADO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESENBOLSO DE CADA PARCELA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Evidenciado o inadimplemento contratual por parte da ré/apelante, que deixou de entregar o imóvel no prazo ajustado, a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos.

2. No tocante ao momento de incidência da correção monetária, melhor sorte não socorre a ré/apelante, pois, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais nº. 1011641-95.2019.8.11.0041
,
ajuizada por
MARIA ROSA DA COSTA EVANGELISTA
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao ressarcimento dos valores pagos pela autora, valor esse acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data de cada desembolso. Em face da sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 40% pela requerente e 60% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC, na proporção de 40% em favor da requerida e 60% em favor da autora (ID 160237812).

Irresignada, a ré/apelante aduz, em suma, que, a Recorrida assinou 02 contratos com a ré/apelante. O primeiro contrato foi firmado em 01/06/2013, para a aquisição do lote 17, quadra 01, do empreendimento Loteamento Parque das Águas. Posteriormente, o contrato acima foi distratado, em razão do Inquérito Cível nº 005678-006/2013, em que determinou a regularização do empreendimento quanto a medidas da área verde.

O arquivamento do inquérito civil deu-se em 13/02/2015. Empós, foi firmado o novo contrato com a autora/apelada, permanecendo como objeto do negócio o mesmo imóvel anteriormente adquirido (lote 17, quadra 01).

Defende que, no segundo contrato a data avençada para entrega do imóvel foi dezembro/2015, com prorrogação de mais 06 (seis) meses, razão pela qual, o prazo final deu-se em junho/2016, sendo o loteamento entregue à autora/apelada.

Sustenta que, a rescisão não se deu por culpa da ré/apelante, mas sim da autora/apelada, que deixou de adimplir o contrato por mais de 02 anos antes de propor a ação, tendo a ré/apelante comprovado a regularidade do empreendimento, devendo ser autorizada a retenção de 25% dos valores pagos e juros a partir do trânsito em julgado (Tema Repetitivo nº 1002 do STJ).

Subsidiariamente, afirma que a relação entre as partes origina-se de relação contratual, logo que o recorrido firmou contrato de compra e venda com a recorrente, razão pela qual, o início da incidência da correção monetária é a partir da citação (ID 160237826).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 160237834).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora/apelante ajuizou esta Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais sob o argumento de existência de vícios redibitórios, uma vez que o empreendimento foi embargado, o que culminou com a não entrega do imóvel no prazo contratado, qual seja, último dia do mês de dezembro/2015 (ID 160236440 - Pág. 2 – fls. 57).

Por sua vez, a ré/apelada nega o atraso na entrega do empreendimento e afirma que as partes firmaram um segundo contrato, o qual foi omitido pela parte autora/apelante.

Pois bem.

Observa-se dos autos que, em 20/04/2015, as partes formalizaram um distrato referente ao contrato firmado em 01/06/2013 (ID 160236487 – fls. 314/316).

Na mesma ocasião, firmaram novo contrato de compra e venda do mesmo imóvel que era objeto do instrumento anteriormente firmado (ID 160236493 – fls. 317/345), o qual, como dito, foi rescindido.

Ocorre que, neste novo contrato, o prazo para entrega do imóvel permaneceu sendo aquele discriminado anteriormente, isto é, o último dia do mês de dezembro/2015 (ID 160236493 - Pág. 2 – fls. 318).

No entanto, em que pese afirmar que o imóvel foi entregue na data aprazada, a ré/apelante não faz prova do alegado.

Por outro lado, a autora/apelada cumpriu com sua obrigação até janeiro de 2017, consoante “Demonstrativo de Pagamentos” colacionado aos autos (ID 160236444 – fls. 86).

Nesse contexto, tem-se que o aludido inadimplemento não se deu com a falta de pagamento das parcelas pela autora/apelada, mas sim com o não cumprimento do cronograma da obra pela ré/apelante; e, por consequência, com a não entrega do imóvel no prazo pactuado.

Logo, evidenciado o inadimplemento contratual por parte da ré/apelante, que deixou de entregar o imóvel no prazo ajustado, a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos, tal como determinado na sentença.

Apenas para registro, segue precedente:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. ATRASO NA OBRA. RESCISÃO DECRETADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DAS PARCELAS PAGAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS APENADOS COM MULTA. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 98-STJ. [...]. II.
Firmado pelo Tribunal a quo que houve inadimplência da construtora na entrega da obra
, que sequer se iniciara quando do ajuizamento da ação,
é devida ao adquirente a restituição integral dos valores pagos, sem qualquer retenção
. [...].
(REsp 476.481/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 14/04/2008).

Por fim, no tocante ao momento de incidência da correção monetária, melhor sorte não socorre a ré/apelante, pois, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Assim, deve ser mantida a correção monetária desde a data de cada desembolso, conforme determinado no ato sentencial.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL MOTIVADO POR INTERESSE DOS ADQUIRENTES. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO (20% DOS VALORES PAGOS) PREVISTOS CONTRATUALMENTE. REFORMA. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE CADA PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. [...]. 5.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.940.984/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julg. em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA FINAL DA AVENÇA - ARRAS CONFIRMATÓRIAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESENVOLSO DE CADA PARCELA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
A correção monetária sobre a restituição de parte das prestações pagas deve incidir desde cada desembolso
.
(TJMT - N.U 1001279-21.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o percentual dos honorários advocatícios fixados em favor do autora/apelada para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023